Tribunal: STF
Processo: Rcl 15350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO IMPUTADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. DIVULGAÇÃO NOMINAL DE REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIOS PAGOS A MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 151/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.